Tribunal: TJDFT
Processo: 0036032-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0036032-56.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, AMBEV S.A. EMBARGADO: AMBEV S.A., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 39262956 e 39404319, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator